Tribunal: TJDFT
Processo: 0715199-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0715199-15.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: GICELDA FERREIRA DA SILVA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por BANCO VOLKSWAGEN S.A. contra a decisão ID origem 191617846, proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília nos autos da ação de busca e apreensão com pedido liminar n. 0710793-45.2024.8.07.0001, movida em desfavor de GICELDA FERREIRA DA SILVA, ora agravada. Na ocasião, o Juízo determinou a emenda à inicial para comprovar a constituição em mora da requerida com relação à cédula de crédito, nos seguintes termos: Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo requerente BANCO VOLKSWAGEN S.A. em face da decisão de ID n.o 190857362, que determinou a emenda à inicial para comprovar a constituição em mora da requerida com relação à cédula de crédito de ID n.o 190843430. O requerente alega que há contradição na decisão ora embargada com relação ao número constante da notificação, qual seja, n.o 50901776, o qual foi gerado a partir da aceitação da proposta n.o 11124736 enviada ao banco requerente. A despeito de terem sido opostos embargos de declaração, é cediço que estes não se prestam, em regra, à alteração da decisão, pois têm a finalidade precípua de integração do julgado eivado de erro, obscuridade, contradição ou omissão. Na hipótese dos autos, porém, não há nenhum desses vícios, eis que, conforme os documentos apresentados nos autos, a notificação de ID n.o 190843431 apresenta como dado de indicação o n.o do contrato 50901776, o qual diverge do n.o 11124736, constante da proposta/cédula de crédito de ID n.o 190843430, devidamente assinada pelo devedor. Ante o exposto, rejeito liminarmente os embargos de declaração e mantenho a decisão embargada. Entretanto, concedo o derradeiro prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial, para a parte autora cumprir a decisão de ID n.o 190857362, pois não há nos autos quaisquer elementos que comprovem que a ré teve ciência de que a proposta de crédito por ela emitida recebeu nova numeração e o envio da notificação extrajudicial com referência a contrato diverso daquele indicado na cédula de crédito de conhecimento do devedor não atende ao disposto no art. 2o, § 2o, do decreto-lei 911/69 (TJDFT. Acórdão 1374786, 07140204820218070001, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJE: 8/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ademais, a consulta ao Sistema Nacional de Gravames de ID n.o 190843432, indica como número do contrato o mesmo constante da cédula de crédito bancário de ID n.o 190843430, qual seja, 11124736, cujo número deve constar da notificação. Intime-se. Nas razões recursais, o agravante afirma que o número do contrato só é gerado após a implantação das informações da contratação no sistema do Banco. Ou seja, após providências administrativas é gerado um número de contrato ao qual serão atreladas todas as informações da contratação - dados do cliente; número de parcelas, data de vencimentos, dados bem etc. Aduz ser importante observar o final do Extrato do Financiamento onde é possível visualizar a marca do veículo, modelo, ano fabricação/modelo e Chassi, idêntico ao contrato celebrado. Argumenta ser certa a regularidade do contrato como também a validade da notificação e constituição da mora, devendo ser reformada decisão a quo. Ao final, o agravante requer a antecipação dos efeitos da tutela para que seja reconhecida a notificação como forma válida e eficaz para constituir o devedor fiduciário em mora e o provimento do recurso, confirmando a antecipação dos efeitos da tutela. Preparo recolhido. (ID 58015818). É o relatório. DECIDO. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil disciplina as hipóteses em que é cabível a interposição de agravo de instrumento, dentre as quais não se encontra inserida a decisão que reitera os termos de decisão que determinou a apresentação de emenda à inicial. Nada obstante o teor do aludido dispositivo legal, o colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n.o 1.704.520/MT, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou tese no sentido de que (O) rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. No caso, o ato judicial impugnado não apresenta cunho decisório, porquanto o d. Magistrado de primeiro grau se limitou a reiterar determinação de apresentação de emenda à inicial, de modo a viabilizar o regular desenvolvimento do processo. Não há risco de lesão grave ou de difícil reparação, uma vez que, em caso de inércia do autor/agravante, o processo deverá ser resolvido, sem exame do mérito, nos termos dos artigos 321, parágrafo único, c/c 485, inciso I, do Código de Processo Civil, tornando cabível a interposição de apelação cível, na qual poderá ser a questão suscitada e examinada pelo egrégio Tribunal. Tratando-se de mero despacho, sem conteúdo decisório, e não de decisão interlocutória, não há possibilidade de impugnação mediante a interposição de recurso, conforme a regra inserta no artigo 1.001 do Código de Processo Civil, entendimento corroborado por este egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE PROVIDÊNCIAS AO AGRAVANTE. EMENDA À INICIAL. HIPÓTESE NÃO CONTIDA NO ART. 1015 DO CPC/15. ROL TAXATIVO. NATUREZA DE DESPACHO. ATO IRRECORRÍVEL. DECISÃO MANTIDA. 1. O CPC/15 inova ao disciplinar que não é toda decisão interlocutória que pode ser objeto de Agravo de Instrumento, mas mantém o caráter irrecorrível dos despachos de cunho meramente impulsivos do processo. 2. A despeito de a determinação de emenda à inicial ser um indicativo da possibilidade de indeferimento da peça inicial, tem a natureza de um despacho, irrecorrível por força do disposto no art. 1.001 do CPC/15. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1406598, 07362638620218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2022, publicado no PJe: 21/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EMENDA DA INICIAL. COMPROVAÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DA OBRIGADA FIDUCIÁRIA EM MORA OU CONVERSÃO DO FEITO PARA AÇÃO EXECUTIVA. IMPULSO PROCESSUAL. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. CONTEÚDO DECISÓRIO. AUSÊNCIA. IRRECORRIBILIDADE. AGRAVO. INADMISSIBILIDADE. REJEIÇÃO LIMINAR. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Agregado ao fato de que não tangencia o direito material controverso nem decide questão processual, o despacho que determina tão somente o saneamento da inicial não encerra conteúdo decisório, se caracterizando como despacho de mero expediente destinado a impulsionar a ação, não sendo, pois, passível de ser atacado via de agravo de instrumento, consoante dispõe expressamente o artigo 1.001 do estatuto processual vigente, tanto que o dispositivo que dispõe sobre as decisões passíveis de recorribilidade via agravo, porquanto inviável, não alcançara o pronunciamento que demanda saneamento da inicial. 2. Ainda que contemple a pena de indeferimento da inicial se não acudida a determinação que estampa, o despacho que reclama o saneamento da peça de ingresso não se reveste de caráter decisório, estando impregnado de natureza simplesmente ordinatória, e, como tal, é impassível de recurso, ensejando que, se aplicada a sanção, somente a sentença que coloca termo à ação, ante seu caráter decisório e os efeitos materiais que irradia, é que deverá ser sujeitada a reexame. 3. Agravo interno conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1626894, 07255995920228070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no DJE: 27/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL QUE DETERMINA A EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. IRRECORRIBILIDADE. I. O pronunciamento judicial que faculta a emenda da petição inicial, por não dispor de conteúdo decisório, não se expõe a nenhum tipo de impugnação recursal, na linha do que preceituam os artigos 203, § 2o, 321, 1.001 e 1.015 do Código de Processo Civil. II. A determinação de emenda tem escopo estritamente preparatório e não contém em si mesma nenhuma decisão: se o autor corrige a falha identificada, a petição inicial é recebida; se o autor não corrige a falha identificada nem convence o juiz de que ela não existe, a petição inicial é indeferida. III. Não é admissível agravo de instrumento contra pronunciamento judicial que ordena a emenda da petição inicial, mesmo que não se tenha por exaustivo o rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, tendo em vista que, caso haja o seu indeferimento, a questão pode ser suscitada útil e eficazmente em sede de apelação. IV. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1388126, 07049657620218070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2021, publicado no DJE: 18/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. ATO JUDICIAL AGRAVADO NÃO PREVISTO NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. INADMISSIBILIDADE. ART. 932, III, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 932, III do CPC e do art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, cabe ao relator por meio de decisão monocrática não conhecer de recurso caso ausente um de seus pressupostos de admissibilidade. 2. Considera-se inadmissível agravo de instrumento interposto contra despacho que determina emenda à inicial, não incluído no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, mormente porque o referido ato judicial não ostenta, regra geral, carga decisória e, por força do disposto no art. 1.001 do CPC, não comporta qualquer espécie de recurso. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1397314, 07013391520218079000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no DJE: 16/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. Destarte, manifesta é a inadmissibilidade do presente agravo de instrumento, porquanto tem por finalidade impugnar despacho que reiterou os termos de decisão que determina a apresentação de emenda à inicial, sem conteúdo decisório. Consoante dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Não se aplica ao caso as disposições contidas no parágrafo único do artigo 932 do Código de Processo Civil, considerando que não se trata de causa de inadmissibilidade do recurso passível de ser sanada. Desse modo, NÃO CONHEÇO O AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo recursal e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília, 17 de abril de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator